Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA (AGRAVANTE), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (REPRESENTANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – AÇÃO QUE TEM ESPECÍFICAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
REPRESENTANTE: CLELIA ENI DA ROCHA

AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Osvaldo Garcia da Rocha
, de decisão monocrática que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis Insanabilis), por inadequação da via eleita.

Alega que
“os fatos que sustentam a Ação Declaratória de Nulidade estão consubstanciados na origem das nulidades que deram nos autos da Medida Cautelar de Sequestro nº 0001179-70.2010.8.11.0087, ajuizada pela Syngenta Proteção de Lavoura Ltda. em face do ora Agravante, alegando falsamente, em suma, que o Agravante não entregou à Syngenta as sacas de soja (CPR 06/09) acordadas como pagamento ao defensivo agrícola comprado junto à Syngenta”
.

Narra, novamente, que adquiriu da empresa Debortolli Rodrigues Ltda. os defensivos agrícolas e não da Syngenta. Explica que a empresa Debortolli foi quem efetuou o contrato com a Syngenta para que esta fornecesse os insumos a ser entregues a ele, agravante.

Realça que os insumos não foram entregues e que ocorreu um furto da carga praticado pela Syngenta, que acabou entregando os produtos à outra empresa.

Sustenta que requereu ao Juízo, bem como perante este Tribunal, a comunicação dos graves fatos noticiados junto ao Ministério Público, contudo nenhuma providência foi tomada.

Assevera que a sentença ou o acórdão que contenham vícios insanáveis serão considerados inexistentes e, por isso, não transitam em julgado, o que viabiliza o ajuizamento da ação anulatória.

Reforça que o silêncio do Poder Judiciário quanto aos fatos graves denunciados, impossibilitaram o contraditório, gerando a nulidade absoluta do processo originário.

Requer o provimento do recurso a fim de que reformar a decisão monocrática para conhecer da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta do Acórdão e julgá-la procedente.

Contrarrazões (id 119945469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada pelo Espólio de Osvaldo Garcia da Rocha contra
Syngenta Proteção de Plantio Ltda.
, é anular o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087 interposto pela ora agravada, para inverter os honorários de sucumbência.

Com efeito, a decisão ora agravada entendeu que a discussão acerca da nulidade do acórdão e da sentença por ausência de exame de matérias ventiladas e que dizem respeito à própria formação do título, não tem cabimento em sede de ação de nulidade absoluta.

Ademais, como consignado da decisão ora recorrida, a matéria relativa aos supostos crimes cometidos pela autora da cautelar e aqui agravada, serviu de argumento em contestação, contudo, o Juízo entendeu ser matéria inútil e descabida ao deslinde da cautelar.

De outra via, a matéria devolvida em sede de apelação se limitou a condenação em honorários advocatícios.

Não fosse isso, como também registrado, as argumentações da ação de nulidade e aqui reeditadas devem ser suscitadas, se assim entender, em sede de execução, ainda em trâmite.

Vale dizer, a ação de nulidade não é própria para o exame das matérias ventiladas, que demandam meio próprio, em particular porque buscam atingir a validade do título executivo e não têm relação com vício de inexistência da relação processual.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022